Tribunal: STF
Processo: RE 1514848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 28, fl. 1):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5º, II, da CF). 



    2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da aplicação de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. 



    3. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram rejeitados (Doc. 36).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, SINDIRETA/DF alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, caput, I, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que o art. 54 da Lei n. 4.320/64 afronta “o princípio da isonomia (art. 5, caput, I, da CF/88), ao criar em benefício da Fazenda Pública privilégio totalmente injustificado concernente à vedação da compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública, com a indevida exclusão dos particulares, incompatível com a cláusula igualitária” (Doc. 42, fl. 9). 



    Nessa linha, sustenta que “a discriminação imposta aos particulares (não aplicação da compensação contra o estado) é absolutamente abusiva, ilegal e inconstitucional, pois quebra a equidade entre o ente federativo devedor e o particular, revelando-se antiisonômica a sistemática do art. 54 da Lei 4.320/64” (Doc. 42, fl. 11).



    Pondera que “não existe razão alguma para se impedir que o particular possa compensar seus débitos com o ente fazendário com base no art. 54 da Lei 4.320/64, caracterizando-se um privilégio injustificado sem causa suficiente; logo, esse discrímen não é admissível, não tendo, assim, nenhuma correlação lógica com a distinção de tratamentos outorgados pela lei” (Doc. 42, fl. 10).



    Pontua, ainda, que “essa Corte, no julgamento da ADI 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100, introduzidos pela EC 62/2009, exatamente porque a compensação unilateral assegurada em favor da Fazenda Pública malferia a isonomia entre o Poder Público e o particular” (doc. 42, fl. 11).



    Ressalta que sendo as partes “credoras e devedoras ao mesmo tempo em uma mesma ação e, portanto, não há motivos que impeçam o deferimento da exceção de compensação apresentada pelo ora recorrente nos autos originários para fins de abatimento da sanção processual nos valores a ele devidos, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem” (Doc. 42, fl. 17).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e acolher integralmente a compensação requerida.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 42, fl. 4):



    “(...)



    Quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis: 



    […]



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas de que a questão debatida nos autos é relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, bem como transcende a esfera subjetiva das partes, haja vista atingir todos os credores da Fazenda Pública em geral que pretendam exercer o direito de compensação de suas dívidas com o ente federativo com os precatórios que lhe são devidos, exigindo-se um posicionamento definitivo dessa Corte acerca da profunda controvérsia jurídica instaurada em todas as instâncias judiciais acerca da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à compensação, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 28, fls. 2-6):



    “O recurso restringe-se quanto à possibilidade de compensação do crédito, que o agravante é titular junto à FPDF no Precatório n. 0004433-37.2007.8.07.0000, com o débito decorrente da aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. 



    O instituto jurídico da compensação, na seara civil, está especificado no art. 368 do Código Civil, o qual dispõe que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” A legislação tributária também prevê a compensação como modalidade extintiva da obrigação (do crédito tributário). O art. 170 do CTN estabelece: 



    […]



    O artigo supra, ao permitir a compensação dos créditos tributários, derrogou o artigo 54 da Lei n. 4.420/64, que expressamente vedava a “compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública”. Por outro lado, as receitas públicas e as rendas de outras naturezas continuam sob a égide da Lei n. 4.420/64, que é norma geral de direito financeiro. 



    Depreende-se ainda do art. 170 do CTN que é imprescindível, para a compensação tributária, legislação específica autorizadora. É pacífica a jurisprudência do STJ ao afastar a compensação de créditos tributários se não houver lei autorizando a compensação (precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1233736-MG e TJ - REsp 1650809-RS). 



    A hipótese legal permissiva de compensação utilizando precatório está descrita no art. 105 do ADCT. A norma estabelece que, no regime especial de pagamento de precatório, “(...) é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado”. 



    No âmbito local, a matéria foi regulamentada através da Lei Complementar n. 938, de 22 de dezembro de 2017. A legislação distrital condiciona a compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal ao preenchimento de diversos requisitos listados no art. 3º. 



    O recorrente sustenta que o art. 105 do ADCT e a Lei Complementar distrital n. 938/2012 não são aplicáveis à espécie, visto que regulamentam a possibilidade de compensação de débitos inscritos em dívida ativa. 



    No presente feito, a quantia objeto do cumprimento de sentença decorre de multa arbitrada com base no art. 1.021, § 4º do CPC em desfavor do agravante. Consiste, como afirmado pelo SINDIRETA, em sanção processual pecuniária, fixada em sentença transitada em julgado, devida ao Distrito Federal (STJ. 2ª Turma. REsp 1.846.734-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/02/2020). Tratando-se de título judicial, a multa prescinde de inscrição em dívida ativa, por possuir força executiva. 



    Não decorrendo de obrigação legal relativa a tributos, as multas são classificadas como créditos de natureza não tributária. Na presente situação, o débito que se pretende compensar possui natureza não tributária e não está inscrito em dívida ativa, o que afasta, de fato, as previsões de compensação insculpidas no art. 105 do ADCT e na legislação tributária. Não é caso, portanto, de realizar a subsunção dos requisitos legais à presente hipótese, pois tais normas não são aplicáveis à espécie. 



    Contudo, razão não assiste ao agravante quanto à possibilidade do encontro de contas com fundamento nos arts. 368 e 369 do CC e no art. 525, VII, do CPC. Explico. 



    A Fazenda Pública é regida pelo regime jurídico de direito público, aplicando-se subsidiariamente o direito privado quando a lei assim permitir. Destarte, o tratamento outorgado à Fazenda Pública, em certos pontos, é diverso daquele dado aos particulares. 



    Entendo que, do mesmo modo que é obrigatória lei específica que autorize e regulamente a compensação tributária, pelas mesmas razões, apresenta-se imprescindível norma permissiva para a compensação de créditos de outras naturezas. 



    In casu, não há lei que autorize a compensação como requerida e não estão preenchidos inclusive os requisitos dispostos no art. 105 do ADCT e na Lei Complementar distrital n. 938/2012 para o reconhecimento da compensação ainda que por analogia, se assim fosse possível. Isso porque não se pode ampliar as hipóteses de compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal, sob pena de ferir a legalidade estrita que rege a Administração Pública. 



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: 



    […]



    Outrossim, apresenta-se fundamental lei específica autorizadora, porque o encontro de contas, entre o crédito de precatório e o débito, efetivando o processo de compensação, pode gerar impactos contábeis ao ente federativo. Como outrora exposto, na parte ainda vigente do artigo 54 da Lei n. 4.320/64 há vedação para compensação quanto às receitas e às rendas de origem não tributária. 



    Ressalta-se que a lei complementar distrital n. 976/2020 tão somente admitiu a compensação com os débitos tributários. Registra-se ainda que o credor pode optar por receber seu crédito em dinheiro, haja vista ser a forma de pagamento preferencial insculpida no artigo 835 do CPC. 



    Certamente a compensação é um instituto de grande utilidade. Por outro lado, consistindo em créditos e em débitos fazendários, deve-se observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF), de forma que se apresenta inviável a materialização da compensação vindicada.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto, decidiu que não seria possível a compensação pretendida pois “não há lei que autorize a compensação como requerida e não estão preenchidos inclusive os requisitos dispostos no art. 105 do ADCT e na Lei Complementar distrital n. 938/2012 para o reconhecimento da compensação ainda que por analogia, se assim fosse possível.”



    Observa-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a compensação de créditos fazendários no âmbito do Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. SUCESSÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL PELA UNIÃO. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1479462/DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 19/03/2024)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Débitos de ICMS. Compensação com precatório. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de indeferimento de compensação do crédito oriundo de precatório, com a integralidade do débito da exequente inscrito em Dívida Ativa da Fazenda Estadual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.495.281 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 22/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente